Tribunal: TJPA
Processo: 0078708-19.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0078708-19.2013.8.14.0301

APELANTE: POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA

APELADO: SIEMENS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0078708-19.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
SIEMENS LTDA
.

ADVOGADO(A):
RODRIGO AFONSO MACHADO
(OAB/SP
246.480
)

AGRAVADO
: POLO SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA

ADVOGADO(A)(S): MAURO HERMES FRANCO FIGUEIREDO (OAB/PA 7.519)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. SENTENÇA DE 1º GRAU DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO TJPA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CRÉDITO BASEADO EM PROVA ESCRITA. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DO DEVEDOR. VALIDADE. AGINT NO ARESP 1.618.550/MA. AGRG NO AG 732.004/DF. AGINT NO ARESP 1.223.053/PE. AGRG NO ARESP 432.078/RS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DEPOIMENTO PESSOAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. OITIVA DE TESTEMUNHAS. AC 0801032-44.2020.8.14.0065/TJPA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO AO 1º GRAU PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por SIEMENS LTDA contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação (art. 932, V, "b", do CPC c/c art. 133, XII, "d", do RITJPA), reformando a sentença de 1º grau que havia julgado IMPROCEDENTE a ação monitória, para julgar PROCEDENTE os pedidos e reconhecer a exigibilidade do crédito no valor de R$ 81.079,48, em ação monitória proposta por POLO SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA. O recorrente sustenta que o ajuizamento e procedência da ação monitória exigem indicativos robustos da efetiva prestação dos serviços, alegando que não houve efetiva prestação dos serviços de segurança descritos nas notas fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as notas fiscais sem assinatura do devedor constituem prova escrita idônea para ação monitória e verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a alegação de não prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Ação Monitória - Art. 1.102-A do CPC/1973

3. A ação monitória é procedimento destinado a conformar um juízo de probabilidade do direito de crédito baseado exclusivamente em provas escritas sem força de título executivo.

4. Das provas documentais, notadamente as provas escritas consubstanciadas nas notas fiscais do serviço e nos e-mails, percebe-se a existência de indícios de que o serviço poderia ter sido prestado.

B) Das Notas Fiscais - Validade sem Assinatura

5. Ainda que as notas fiscais constantes dos autos não contenham a assinatura do devedor, isso não impede a formação de convicção sobre a exigibilidade do crédito, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.618.550/MA, AgRg no Ag 732.004/DF, AgInt no AREsp 1.223.053/PE, AgRg no AREsp 432.078/RS).

6. De acordo com provas escritas há juízo positivo de probabilidade acerca do direito ao crédito, o que legitima o pedido da demanda monitória.

C) Da Dilação Probatória - Necessidade

7. O recorrente aduz que não teria ocorrido a efetiva prestação dos serviços de segurança, fato este que pode ser objeto de melhor instrução, no intuito de se verificar se houve ou não a prestação de serviços.

8. Após a protocolização dos embargos monitórios, momento em que a embargante (devedora) requereu a comprovação do alegado, por meio de depoimento pessoal do representante legal da embargada, juntada de documentos e oitiva de testemunhas, o juízo de piso, após manifestação do embargado, sentenciou o feito.

D) Do Julgamento Antecipado da Lide

9. Uma vez constatado a possibilidade de se utilizar as notas fiscais para a formação de convicção sobre a exigibilidade do crédito, conforme jurisprudência do STJ, deveria o juízo da base instruir o feito, para se verificar se o serviço de segurança foi realmente prestado ou não, e não julgar antecipadamente a lide.

E) Dos Embargos Monitórios - Natureza Processual

10. Os embargos no procedimento monitório têm natureza de contestação, sendo que, quando aforados, transformam o procedimento monitório, que tinha rito especial até então, em um procedimento de conhecimento pleno, de cognição plena e de rito ordinário (AC 0801032-44.2020.8.14.0065/TJPA).

F) Do Cerceamento de Defesa

11. Diante dos embargos tempestivamente opostos à ação monitória, com alegações fáticas plausíveis à demonstração de inexigibilidade da dívida, à parte embargante deve ser garantido o direito de produzir as provas requeridas para tentar demonstrar seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido. Agravo interno conhecido e PROVIDO para: (i) reconhecer que a alegação de que os serviços de segurança não foram prestados depende de dilação probatória adequada; (ii) reconhecer que as notas fiscais apresentadas sem assinaturas podem ser utilizadas para o juízo de convicção sobre a exigibilidade do crédito; e (iii) em consequência, deve a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à instância de origem, para a instrução probatória e novo julgamento da lide, como entender de direito.

Tese de julgamento: "Nos embargos ao procedimento monitório, o juízo deve instruir o feito com dilação probatória quando houver alegações fáticas plausíveis quanto à inexigibilidade da dívida, sob pena de cerceamento de defesa e violação dos princípios da ampla defesa e contraditório."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 1.102-A; CPC, arts. 932, V, "b"; RITJPA, art. 133, XII, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.618.550/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29/6/2020, DJe 1/7/2020; AgRg no Ag 732.004/DF, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 13/10/2009, DJe 23/10/2009; AgInt no AREsp 1.223.053/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 1/4/2019, DJe 4/4/2019; AgRg no AREsp 432.078/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20/2/2014, DJe 6/3/2014; TJPA, AC 0801032-44.2020.8.14.0065, Rel. Des. Jose Torquato Araújo de Alencar, 1ª Turma de Direito Privado, j. 19/4/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe

DAR PROVIMENTO
,

para reconhecer que a alegação de que os serviços de segurança não foram prestados e depende de dilação probatória, não sendo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que houve o julgamento antecipado da lide no 1º grau, reconhecer que as notas fiscais apresentadas sem assinatura podem ser utilizadas para o juízo de convicção sobre a exigibilidade do crédito; e em consequência, deve a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à instância de origem, para instrução probatória e novo julgamento da lide pelo juízo
a quo
, como entender de direito
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Antonieta Maria Ferrari Mileo –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos oito (8) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0078708-19.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
SIEMENS LTDA
.

ADVOGADO(A):
RODRIGO AFONSO MACHADO
(OAB/SP
246.480
)

AGRAVADO
: POLO SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA

ADVOGADO(A)(S): MAURO HERMES FRANCO FIGUEIREDO (OAB/PA 7.519)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SIEMENS LTDA
nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA
proposta por
POLO SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA
, diante do inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
com fundamento no art. 932, V, letra “b”, do CPC c/c art. 133, XII, letra “d”, do RITJ/PA, CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação, no sentido de reformar a sentença, rejeitando os embargos à monitória e julgando procedente os pedidos da ação monitória, a fim de reconhecer e exigibilidade e constituir de pleno direito o título executivo de pagamento no valor de R$81.079,48 em favor da parte autora
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o ajuizamento e a procedência da Ação Monitória exigem, no mínimo, que haja indicativos robustas e contundentes da efetiva prestação dos serviços, não sendo o caso dos autos.

Aduz que a Agravante demonstrou nos Embargos Monitórios que não houve a efetiva prestação dos serviços de segurança, que foram objetos das Notas Fiscais juntadas na inicial.

Por derradeiro, aduz a existência de cerceamento de defesa, já existindo julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de ser necessário que seja dado oportunidade à parte a produção de provas para a demonstração de seu direito.

Sem
contrarrazões
, conforme decisão de
fls. ID Num. 17085890 – Pág. 1
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. SENTENÇA DE 1º GRAU DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO TJPA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CRÉDITO BASEADO EM PROVA ESCRITA. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DO DEVEDOR. VALIDADE. AGINT NO ARESP 1.618.550/MA. AGRG NO AG 732.004/DF. AGINT NO ARESP 1.223.053/PE. AGRG NO ARESP 432.078/RS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DEPOIMENTO PESSOAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. OITIVA DE TESTEMUNHAS. AC 0801032-44.2020.8.14.0065/TJPA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO AO 1º GRAU PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por SIEMENS LTDA contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação (art. 932, V, "b", do CPC c/c art. 133, XII, "d", do RITJPA), reformando a sentença de 1º grau que havia julgado IMPROCEDENTE a ação monitória, para julgar PROCEDENTE os pedidos e reconhecer a exigibilidade do crédito no valor de R$ 81.079,48, em ação monitória proposta por POLO SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA. O recorrente sustenta que o ajuizamento e procedência da ação monitória exigem indicativos robustos da efetiva prestação dos serviços, alegando que não houve efetiva prestação dos serviços de segurança descritos nas notas fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se as notas fiscais sem assinatura do devedor constituem prova escrita idônea para ação monitória e verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a alegação de não prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Ação Monitória - Art. 1.102-A do CPC/1973

3.
A ação monitória é procedimento destinado a conformar um juízo de probabilidade do direito de crédito baseado exclusivamente em provas escritas sem força de título executivo.

4.
Das provas documentais, notadamente as provas escritas consubstanciadas nas notas fiscais do serviço e nos e-mails, percebe-se a existência de indícios de que o serviço poderia ter sido prestado.

B) Das Notas Fiscais - Validade sem Assinatura

5.
Ainda que as notas fiscais constantes dos autos não contenham a assinatura do devedor, isso não impede a formação de convicção sobre a exigibilidade do crédito, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.618.550/MA, AgRg no Ag 732.004/DF, AgInt no AREsp 1.223.053/PE, AgRg no AREsp 432.078/RS).

6.
De acordo com provas escritas há juízo positivo de probabilidade acerca do direito ao crédito, o que legitima o pedido da demanda monitória.

C) Da Dilação Probatória - Necessidade

7.
O recorrente aduz que não teria ocorrido a efetiva prestação dos serviços de segurança, fato este que pode ser objeto de melhor instrução, no intuito de se verificar se houve ou não a prestação de serviços.

8.
Após a protocolização dos embargos monitórios, momento em que a embargante (devedora) requereu a comprovação do alegado, por meio de depoimento pessoal do representante legal da embargada, juntada de documentos e oitiva de testemunhas, o juízo de piso, após manifestação do embargado, sentenciou o feito.

D) Do Julgamento Antecipado da Lide

9.
Uma vez constatado a possibilidade de se utilizar as notas fiscais para a formação de convicção sobre a exigibilidade do crédito, conforme jurisprudência do STJ, deveria o juízo da base instruir o feito, para se verificar se o serviço de segurança foi realmente prestado ou não, e não julgar antecipadamente a lide.

E) Dos Embargos Monitórios - Natureza Processual

10.
Os embargos no procedimento monitório têm natureza de contestação, sendo que, quando aforados, transformam o procedimento monitório, que tinha rito especial até então, em um procedimento de conhecimento pleno, de cognição plena e de rito ordinário (AC 0801032-44.2020.8.14.0065/TJPA).

F) Do Cerceamento de Defesa

11.
Diante dos embargos tempestivamente opostos à ação monitória, com alegações fáticas plausíveis à demonstração de inexigibilidade da dívida, à parte embargante deve ser garantido o direito de produzir as provas requeridas para tentar demonstrar seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso provido. Agravo interno conhecido e PROVIDO para: (i) reconhecer que a alegação de que os serviços de segurança não foram prestados depende de dilação probatória adequada; (ii) reconhecer que as notas fiscais apresentadas sem assinaturas podem ser utilizadas para o juízo de convicção sobre a exigibilidade do crédito; e (iii) em consequência, deve a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à instância de origem, para a instrução probatória e novo julgamento da lide, como entender de direito.

Tese de julgamento:

"Nos embargos ao procedimento monitório, o juízo deve instruir o feito com dilação probatória quando houver alegações fáticas plausíveis quanto à inexigibilidade da dívida, sob pena de cerceamento de defesa e violação dos princípios da ampla defesa e contraditório."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, art. 1.102-A; CPC, arts. 932, V, "b"; RITJPA, art. 133, XII, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.618.550/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29/6/2020, DJe 1/7/2020; AgRg no Ag 732.004/DF, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 13/10/2009, DJe 23/10/2009; AgInt no AREsp 1.223.053/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 1/4/2019, DJe 4/4/2019; AgRg no AREsp 432.078/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20/2/2014, DJe 6/3/2014; TJPA, AC 0801032-44.2020.8.14.0065, Rel. Des. Jose Torquato Araújo de Alencar, 1ª Turma de Direito Privado, j. 19/4/2022.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no caso, após analisar as razões recursais, entendo que o presente Agravo Interno deve ser acolhido, conforme fundamentação exposta a seguir.

Conforme constatado na presente ação, a demanda cuida de ação monitória lastreada em 6 notas fiscais prestação de serviço de vigilância, por meio da qual a Apelante/Agravada busca ver reconhecida a exigibilidade do crédito nestas descritas.

Das provas documentais, notadamente as provas escritas consubstanciadas nas notas fiscais do serviço (Id. 5083487, pág. 18, 21, 23, 26 e 29 e Id. 5083488, pág. 2) e os emails (Id. 5083488, pág. 10/12, 16 e 20/24), constata-se a existência de indícios de que o serviço poderia ter sido prestado.

Ou seja, de acordo com provas escritas há juízo positivo de probabilidade acerca do direito ao crédito, o que legitima o pedido da demanda monitória.

A ação monitória é procedimento destinado a conformar um juízo de probabilidade do direito de crédito baseado exclusivamente em provas escritas sem força de título executivo. Ainda que as notas fiscais constantes dos autos não contenham a assinatura do devedor, isso não impede a formação de convicção sobre a exigibilidade do crédito, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 1.618.550/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020; AgRg no Ag 732.004/DF, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 23/10/2009; AgInt no AREsp n. 1.223.053/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/4/2019, DJe de 4/4/2019; e, AgRg no AREsp n. 432.078/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/2/2014, DJe de 6/3/2014).

Ocorre que o recorrente aduz que, em que pesem as notas fiscais acostadas aos autos na inicial,
não teria ocorrido a efetiva prestação dos serviços de segurança
, fato este que pode ser objeto de uma melhor instrução, no intuito de se verificar se houve ou não a prestação de serviços, tendo em vista que após a protocolização dos Embargos Monitórios, momento em que a embargante requereu a comprovação do alegado, por meio de
(1)
depoimento pessoal do representante legal da embargada;
(2)
juntada de documentos; e
(3)
oitiva de testemunhas, o juízo de piso, após a manifestação do Embargado, sentenciou o feito.

Desta forma, uma vez constatado a possibilidade de se utilizar as notas fiscais para a formação de convicção sobre a exigibilidade do crédito,
conforme jurisprudência do STJ
, deveria o juízo da base instruir o feito, para verificar se o serviço de segurança foi realmente prestado ou não, e não julgar antecipadamente a lide.

Neste sentido, trago jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos no procedimento monitório têm natureza de contestação, sendo que, quando aforados, transformam, por assim dizer, o procedimento monitório, que tinha um rito especial até então, em um procedimento de conhecimento pleno, de cognição plena e de rito ordinário (GRECO FILHO, Vicente. Comentários ao procedimento sumário, ao agravo e à ação monitória . São Paulo: Saraiva,1996. p. 55);

2. Diante dos embargos tempestivamente opostos à ação monitória, com alegações fáticas plausíveis à demonstração de inexigibilidade da dívida representada na prova documental que instruiu a ação, à parte embargante deve ser garantido o direito de produzir as provas requeridas para tentar demonstrar o seu direito. Manifesta necessidade de dilação probatória.

3. Sentença anulada, com o retorno dos autos à instância de origem, para instrução probatória e novo julgamento da lide, como entender de direito
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801032-44.2020 .8.14.0065, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 19/04/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO INTERNO
:

1.

Para reconhecer que a alegação de que os serviços de segurança não foram prestados e
DEPENDEM
de dilação probatória, não sendo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que houve o julgamento antecipado da lide no 1º grau;

2.

Reconhecer que as notas fiscais apresentadas sem assinatura podem ser utilizadas para o juízo de convicção sobre a exigibilidade do crédito; e

3.

Em consequência, deve a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à instância de origem, para instrução probatória e novo julgamento da lide pelo juízo
a quo
, como entender de direito.

É como voto.

Belém/PA, 8 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/06/2026